Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704436-43.2024.8.07.0003 EMBARGANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA EMBARGADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas apeladas (id. 72586742), intime-se a embargada-apelante para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora